Tribunal: TJDFT
Processo: 0052754-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052754-32.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: MARIA SIRLEY DE ARAUJO LEANDRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA SIRLEY DE ARAUJO LEANDRO, ante o acórdão proferido por esta 3a Turma. Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a Embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 22:24:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador